Tribunal: TJSP
Processo: 2139321-50.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Pedido de revogação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.